Tribunal: TJDFT
Processo: 0751469-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751469-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL FERREIRA, SHIRLEY DE OLIVEIRA ABREU FERREIRA AGRAVADO: EDVAL QUITERIA DA SILVA, PATRICIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISMAEL FERREIRA E OUTRO contra a decisão de ID 179793191 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por EDVAL QUITERIA DA SILVA E OUTROS, que intimou o executado para pagamento da quantia remanescente. Afirmam, em suma, que o cumprimento de sentença foi objeto de diversas emendas; que não foi facultada oportunidade de manifestação sobre os cálculos apresentados; que a decisão que homologou os cálculos em R$ 12.000,06 está alcançada pela preclusão. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da preclusão da decisão que homologou os cálculos. Custas recolhidas (ID 54066915). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante não submeteu o alegado excesso de execução ao primeiro grau de jurisdição. O pronunciamento judicial impugnado consiste na movimentação inicial do cumprimento de sentença. A inexequibilidade do título e o excesso de execução configuram matérias típicas da impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil), que devem ser suscitadas, originalmente, na primeira instância. Ainda que a parte agravante alegue que parte das questões configure matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Em acréscimo, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau de matérias típicas de impugnação, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1640833, 07039599720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) Imperioso ressaltar que, ao contrário do que alega a parte agravante, não houve decisão homologatória de cálculos, alcançada por eventual preclusão. Após a determinação de emenda à petição inicial do cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a intimação da parte para pagamento do valor indicado, na forma prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Se o executado entende que foram acrescentados valores que não correspondem ao título executivo judicial (como, por exemplo, os honorários periciais), deve alegar a matéria na forma prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora